Tribunal: TJSP
Processo: 2110996-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO ABA) PRESCRITO POR MÉDICO QUE ASSISTE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA .

REVELAM-SE ABUSIVAS A LIMITAÇÃO E A RECUSA DA COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS PARA O TRATAMENTO DE TEA. PRECEDENTE DO C. STJ.

A URGÊNCIA É PRESUMIDA, UMA VEZ QUE A EFICÁCIA DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO ABA) PRESCRITO POR MÉDICO QUE ASSISTE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA .

REVELAM-SE ABUSIVAS A LIMITAÇÃO E A RECUSA DA COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS PARA O TRATAMENTO DE TEA. PRECEDENTE DO C. STJ.

A URGÊNCIA É PRESUMIDA, UMA VEZ QUE A EFICÁCIA DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DEPENDE DO CONJUNTO DE TERAPIAS PRESCRITAS, EVITANDO O INDESEJÁVEL COMPROMETIMENTO DO DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO E MOTOR DA CRIANÇA.

PROVA DOCUMENTAL QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA VIABILIZAR A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.

RECURSO DESPROVIDO.